Tribunal: TJSP
Processo: 2249652-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. Insurgência da operadora contra decisão que deferiu a tutela de urgência. Pedido da agravada de cobertura de cirurgias reparadoras. Probabilidade em tese no direito, conforme TEMA 1069 do STJ. Ausência de urgência ou de perigo de dano. Caso em que não se trata de urgência ou emergência médica. Procedimentos

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. Insurgência da operadora contra decisão que deferiu a tutela de urgência. Pedido da agravada de cobertura de cirurgias reparadoras. Probabilidade em tese no direito, conforme TEMA 1069 do STJ. Ausência de urgência ou de perigo de dano. Caso em que não se trata de urgência ou emergência médica. Procedimentos eletivos. Cirurgia bariátrica realizada há quatro anos. Pedido formulado por médico fora da rede credenciada, diretamente interessado na realização de cirurgias de custo elevado. Inexistência de qualquer manifestação técnica do médico da rede credenciada a respeito das cirurgias. Possibilidade de a operadora questionar a amplitude das cirurgias para afastar os procedimentos exclusivamente estéticos. Precedentes. Tutela de urgência revogada. Agravo PROVIDO.